Tribunal: STF
Processo: Rcl 84614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rudami Souza de Carvalho alega ter a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia usurpado, no Processo n. 0000107-26.2023.8.05.0001, a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário interposto no âmbito daquele Tribunal, bem como contrariado o que decidido na ADI 2.970/DF.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema 800), tendo a decisão sido mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



     Aponta aplicação automática e genérica do Tema 800, ignorando-se os fundamentos específicos do caso, o que configuraria desrespeito à autoridade das decisões do STF.



    Sustenta que a conduta adotada pelas Turmas Recursais do Estado da Bahia revela-se frontalmente incompatível com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2970/DF, porquanto implicou a realização de julgamento sem a observância das garantias constitucionais da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, o que configuraria verdadeiro julgamento secreto.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada, de modo a que seu recurso extraordinário seja encaminhado a esta Corte para julgamento.



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    O Agravo Interno deve ser conhecido uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade, porém, merecem rejeição em função da inexistência de vício a sanar pela arena escolhida. 



    Com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC o Agravante interpôs o presente Agravo Interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a Egrégia Corte.



    Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 



    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, parágrafo único do CPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF.



    (...)



    Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ”.



    (...)



    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16). Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 800 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Quanto ao alegado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, observa-se ausência de aderência estrita entre a temática enfrentada naquele julgamento e a controvérsia ora em análise. Reproduzo a ementa daquele precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16 DA LEI 8.185, DE 14.05.91. ARTS. 144, PAR. ÚNICO E 150, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATO DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO SECRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ARTS. 5º, LX E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. O impugnado art. 16 da Lei 8.185/91 encontra-se tacitamente revogado desde a edição da Lei 8.658, de 26.05.93, que estendeu a aplicação das regras previstas nos arts. 1º a 12 da Lei 8.038/90 - dirigidas, originariamente, ao STF e ao STJ - às ações penais de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais. 



    2. Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual ( CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, "dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos" ( CF, art. 96, I, a). 



    3. São normas de direito processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição. 



    4. Ante a regra fundamental insculpida no art. 5º, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional. Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97. 



    5. Ação direta parcialmente conhecida para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 144, par. único e 150, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios



    Não estava em debate, naquela ação direta, o sistema de julgamento em plenário virtual, mas, sim, a utilização da modalidade secreta de sessão no julgamento, de modo a faltar aderência estrita com o ato reclamado na presente reclamação. 



    Ainda  que assim não fosse, o pronunciamento não teria o poder de converter o Supremo Tribunal Federal em uma instância de revisão da regularidade procedimental de ações que fogem à sua competência.



    Ressalto, por fim, que a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido da inviabilidade da utilização de reclamação como sucedâneo de recurso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente